Tribunal: TJDFT
Processo: 0742713-76.2020.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. PLANO DE SAÚDE. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. INADIMPLEMENTO DO BENEFICIÁRIO. PRESCRIÇÃO. CANCELAMENTO. MULTA CONTRATUAL. JUROS DE MORA.
I – Aplica-se o prazo de prescrição decenal, art. 205 do CC, à pretensão de cobrança, por entidade de autogestão, quando não houver dívida líquida constante no instrumento público ou particular que instrui a petição inicial. Essa hipótese enquadra-se em inadimplemento contratual, sem previsão expressa de prazo prescricional para o exercício da pretensão.
II – A resolução do contrato após inadimplemento do beneficiário é apenas faculdade da operadora do plano de saúde.
III - A Associação-autora cumpriu a sua obrigação de notificar o apelante-réu acerca da sua inadimplência e de informá-lo sobre a possibilidade de cancelamento do plano por ausência de quitação do saldo devedor, art. 13, parágrafo único, inc. II, da Lei 9.656/98 e art. 53, inc. II e § 5o, do Regulamento.
IV – A cobrança dos valores relativos ao plano de saúde no interstício entre a inadimplência e a efetivação do cancelamento do contrato é legítima, uma vez que a cobertura estava à disposição do beneficiário nesse período.
V – Expressamente previstos no Regulamento do Plano de Saúde, aplicam-se multa contratual e juros moratórios a partir do inadimplemento.
VI – Apelação do réu desprovida. Apelação da autora provida.